Tribunal: TJBA
Processo: 8002497-45.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002497-45.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

APELADO: EDMILSON ALVES DO SANTOS

Advogado(s)
:
DJALMA DE ALMEIDA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CITAÇÃO EFETIVADA E LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Senhor do Bonfim, contra a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, tendo em vista o baixo valor da causa. A decisão baseou-se na tese fixada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se diante da citação válida do devedor e da localização de bem penhorável, subsiste interesse de agir que justifique o prosseguimento da execução fiscal, afastando-se a extinção do feito com base nos critérios estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184/STF) reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que ausentes medidas prévias de cobrança extrajudicial ou ausente perspectiva de satisfação do crédito.

4. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ determina a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

5. No caso concreto, o executado foi regularmente citado em 14/03/2022. Após a citação, o Município informou a realização de parcelamento da dívida tributária na esfera administrativa e pleiteou o prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários advocatícios. Diante da inércia do executado, o ente público requereu a penhora de bens, deferida pelo juízo, sendo localizado veículo passível de penhora via RENAJUD, com restrição anotada, pendente apenas o cumprimento do mandado de avaliação e penhora.

6. Havendo a citação válida do executado e a localização de bem penhorável, e estando a execução com andamento útil, ficam afastadas as hipóteses de extinção da execução fiscal estabelecidas no § 1º do art. 1º da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

7. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios também tem aplicado os parâmetros do Tema 1.184 do STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ para preservar a continuidade da execução fiscal em hipóteses como a dos autos, onde se verifica movimentação processual e viabilidade de satisfação do crédito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença cassada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002497-45.2021.8.05.0244,
figurando como apelante
MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM,
e como apelado
EDMILSON ALVES DO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.